Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-06.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014296-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILDO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 378.109.101-59 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1014296-06.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Ivanildo Cavalcante da Silva.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE COBERTURA AFASTADA – SÚMULA 257/STJ – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DOCUMENTOS MÉDICOS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da súmula 257, do STJ.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1014296-06.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Ivanildo Cavalcante da Silva.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando reformar a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial formulada na ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, além das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Insurge-se a seguradora requerendo a improcedência da ação em face da inadimplência do prêmio dentro do prazo de vencimento, bem como a não incidência da súmula 257 do STJ ao caso, visto que em nenhum dos seus precedentes a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente. Ademais, alega a falibilidade do conjunto probatório, uma vez que não houve comprovação do nexo causal entre a lesão apontada pelo autor e o acidente noticiado nos autos.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé. Ao final, requer a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC. (id. 143643023).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1014296-06.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Ivanildo Cavalcante da Silva.

VOTO

Infere-se dos autos que Ivanildo Cavalcante da Silva move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 09 de dezembro de 2019.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão inicial formulada na ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, além das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC (id. 143643017).

Inconformada, a seguradora recorre defendendo a improcedência da ação em face da inadimplência do pagamento do prêmio dentro do prazo de vencimento. Ainda, afirma que não incide a súmula 257 do STJ nos casos em que o beneficiário é o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro.

Segue sustentando a ausência de cobertura, pois não houve comprovação do nexo causal entre a lesão apontada pelo autor e o acidente noticiado nos autos. Afirma que o documento “sumário de alta” consta que o autor estava internado em 06.12.2019 até 12.12.2019, mas o acidente noticiado teria ocorrido em 09.12.2019. Deste modo, alega que o pedido autora é carente de provas, não só da ocorrência do acidente, mas também em virtude da inexistência de qualquer sinistro noticiado nos autos. Ainda, sustenta que o boletim de ocorrência foi lavrado apenas com informações unilaterais controversas com as demais provas dos autos.

Pois bem. É cediço que a inadimplência do prêmio não acarreta o indeferimento da ação, não eximindo a seguradora de honrar a indenização ao segurado, ainda que a vítima seja proprietária do veículo, como consolidado pela Súmula 257 do STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

Nesse sentido julgou este Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO - ART. 557, CAPUT, CPC - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INDENIZAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento.”
(AgR 42816/2015, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.04.2015 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – PROPRIETÁRIO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ.

A eventual inadimplência do prêmio do seguro não configura justo motivo para a recusa do pagamento da indenização securitária, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo.
”

(RAC n. 1020517-39.2019.8.11.0041, minha relatoria, j. 09.06.2021 - negritei).

Tal posicionamento está, inclusive, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firmada no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 257/STJ, 'a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização'
.
Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente
.

2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

3. Agravo interno parcialmente provido"
(STJ, AgInt no REsp 1.757.675/PR, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 19.09.2019 – negritei e grifei).

Assim, a sentença não merece reparos neste ponto.

Superada essa questão, a apelante defende que não houve comprovação do nexo causal entre a lesão apontada pelo autor e o acidente noticiado nos autos.

Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a ré. Explico.

A Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se através do Boletim de Ocorrência (id. 117922476) que o autor sofreu acidente de trânsito no dia 09.12.2019, às 10h51min, relatando que “
estava sozinho no veículo Honda CG 125 Placa JZB 9605, trafegando na Av. Dom Pedro II, quando o outro veículo GM/Corsa Placa NFD 2340 estava estacionado no lado esquerdo em frente a Garcia Agropecuária e adentrou na via onde ocorreu a colisão. Segundo o condutor da moto o semáforo estava aberto e ele seguiu em frente, quando colidiu no veículo que estava entrando na via (...)”.

Por outro lado, corroborando as alegações constantes no boletim de ocorrência, o atestado médico assinado pelo Dr. Luiz Antines Hochem Neto, ortopedista e traumatologista, é claro em afirmar: “
Incapacitado para o trabalho por 04 meses, contando a partir da data 09.12.2019.”

Não bastasse isso, o laudo realizado pelo médico perito judicial Flávio Ribeiro de Mello, CRM-MT 967, atestou que as sequelas permanentes sofridas pelo autor possuem nexo de causalidade com o acidente de trânsito noticiado, veja:

“4. Conclusão:

Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de média repercussão avaliada em 12,5% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia médica para seguro DPVAT.”
(Id. 117922019- negritei)

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DEPOIS DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL INEXISTENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.
(...).”
(RAC n. 1044536-12.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei).

Em relação ao registro de ocorrência, como o caso dos autos, em se tratando de comunicação unilateral à autoridade policial, se mostra prescindível até mesmo a juntada de boletim de ocorrência quando por outros elementos se puder comprovar os fatos contidos na inicial.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – DOCUMENTO EMITIDO PELO SAMU – FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO - NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial é dispensável.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
”

(RAC n. 0033340-67.2016.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rela Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 04.09.2018).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença também merece ser mantida também nesse ponto.

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, esclareço que o pleito deve ser formulado em recurso próprio.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, requerida em sede de contrarrazões, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa, em montante superior ao máximo estabelecido no art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022